Tribunal: STJ
Processo: 1033944-35.2021.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898871 - MT (2025/0114399-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: G R J M (MENOR)
REPR. POR
: H B M
AGRAVADO
: BIOFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTAR LTDA
ADVOGADO
: RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - MT018514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE
SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DIANTE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO
E
DA
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49679115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: fce7f16f-4505-4c6f-a35e-3fa618f82431

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898871 - MT (2025/0114399-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: G R J M (MENOR)
REPR. POR
: H B M
AGRAVADO
: BIOFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTAR LTDA
ADVOGADO
: RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - MT018514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE
SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DIANTE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO
E
DA
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra
c
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO
– LEGALIDADE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. O art. 16, VIII da Lei n. 9.656/1998 permite a inclusão de
fatores
moderadores,
como
a
coparticipação,
paralelos
às
mensalidades, para custeio dos planos de saúde. A adoção da
coparticipação no plano de saúde reduz o risco assumido pela
operadora, diminuindo o valor da mensalidade a ser paga pelo usuário,
que, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional
Documento eletrônico VDA49382068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:06
Código de Controle do Documento: d37a7b62-b0c2-495d-9a7b-20629b9134eb

apenas quanto a tal evento. O afastamento da cláusula de
coparticipação equivaleria a admitir-se a modificação do plano de
saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de
mensalidade, sem a necessária contrapartida, o que causaria grave
desequilíbrio contratual por comprometer e onerar, de forma
desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade
do tratamento.

No presente inconformismo, UNIMED defendeu a violação do art. 16 da Lei
n. 9.656/98 ao sustentar que é ilícita a limitação da cobrança da coparticipação pela
recorrente.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a

e , da CF, UNIMED
c
alegou a violação do art. 16 da Lei n. 9.656/98 ao sustentar que é
ilícita a limitação da cobrança da coparticipação pela recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não
há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em
percentual seja em montante fixo sobre os valores das despesas médico-hospitalares,
desde que não haja a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços
de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça concluiu que a cláusula de
coparticipação prevista no contrato firmado entre as partes deve ser limitada a até 2
(duas) vezes o valor da mensalidade.
Sendo assim, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça quanto ao
ponto encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO.
PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49382068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:06
Código de Controle do Documento: d37a7b62-b0c2-495d-9a7b-20629b9134eb

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual seja em montante fixo sobre os
valores das despesas médico-hospitalares, desde que não haja a
instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de
assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da
operadora, como ocorreu no caso dos autos.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu que o percentual da
cláusula de coparticipação era oneroso e rever tais fundamentos
encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.818.152/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
23/5/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182/STJ, 83/STJ E 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de
saúde contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado nas
alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
O recurso especial apontava violação ao art. 16, VIII, da Lei no 9.656
/1998, em razão da limitação da cláusula de coparticipação a duas
mensalidades pelo acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso
especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissão; (ii) avaliar se há violação ao art. 16, VIII, da Lei no 9.656
/1998 e divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do
recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo é tempestivo e devidamente preparado, mas não
apresenta impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
dominante do STJ, segundo a qual é válida a cláusula de
coparticipação limitada a até 50% do valor contratado com o prestador,
conforme precedentes da Terceira Turma, incidindo a Súmula 83/STJ.
5. A divergência jurisprudencial invocada não foi comprovada nos
termos legais e regimentais exigidos, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, o que inviabiliza o
conhecimento pela alínea "c".
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento baseado na
jurisprudência consolidada, e também à incidência da Súmula 83/STJ,
implica preclusão do tema, inviabilizando a admissibilidade do recurso.
7. A tentativa de revisão da limitação da cláusula contratual de
coparticipação implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, à luz da Súmula
7 do STJ. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49382068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:06
Código de Controle do Documento: d37a7b62-b0c2-495d-9a7b-20629b9134eb

(AREsp n. 2.554.995/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
16/5/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49382068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:06
Código de Controle do Documento: d37a7b62-b0c2-495d-9a7b-20629b9134eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.871 / MT
Número Registro: 2025/0114399-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029708320198110041 10132985320238110002 10222330420198110041 10313846220178110041
10339443520218110041
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: G R J M (MENOR)
REPR. POR
: H B M
AGRAVADO
: BIOFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTAR LTDA
ADVOGADO
: RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - MT018514
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49658436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: 7bf3a591-b30b-421a-877e-9c78940464a7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: 7bf3a591-b30b-421a-877e-9c78940464a7